Tribunal: TJBA
Processo: 0506380-37.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506380-37.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOAO MARCELO NUNES VELOSO

Advogado(s)
:
MARCIO JOSE FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.

Advogado(s)
:
OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA, FABIO IZIQUE CHEBABI

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA PELA INTERNET. DESISTÊNCIA MANIFESTADA NO PRAZO DE SETE DIAS. APLICAÇÃO DO ART. 49 DO CDC. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE MAIORES REPERCCUSSÕES NA ESFERA PERSONALÍSSIMA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Apelação contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais formulados pelo autor, ante à recusa da Ré de atender ao seu pedido de desistência exercido nos sete dias posteriores ao recebimento do produto adquirido pela Internet.

II. Questões em discussão

2. A aplicabilidade do art. 49 do CDC no caso concreto e, sendo aplicável, se a recusa da fornecedora do produto gerou no autor danos morais indenizáveis.

III. Razões de decidir

3. Não há controvérsia nos autos quanto ao fato de que a compra foi realizada pela internet e que a desistência foi manifestada no prazo de 7 (sete) dias, de modo que estão preenchidas as condições legais para o exercício do direito previsto no art. 49 do CDC.

4.
A recusa do fornecedor foi fundamentada na existência de violação da embalagem e lacres da mercadoria, bem como a aplicação do item 4.1 de seu regulamento interno, argumentos que não procedem
, pois a demanda deve ser analisada sob a ótica da legislação consumerista, que concede ao consumidor o direito de desistir do contrato sem imposição de outras regras que não o prazo de sete dias e que a compra tenha se realizado fora do estabelecimento comercial.

5. A
garantia do direito de arrependimento para os consumidores decorre principalmente de sua condição natural de vulnerabilidade nos processos de venda em que estão suscetíveis a técnicas comerciais que podem distorcer sua percepção da realidade, e no
caso concreto o autor afirma que apenas o lacre da caixa do produto foi aberto, o que era necessário para que pudesse conhecer e avaliar o produto adquirido pela Internet, não havendo nos autos qualquer indício de má-fé.

6.
É pacífico o entendimento de que o mero inadimplemento contratual não enseja dano moral indenizável, especialmente quando desacompanhado de qualquer outra situação peculiar apta a ensejar uma indenização.
No caso dos autos restringe-se o autor a argumentos genéricos baseados exclusivamente na hipótese da perda de seu tempo útil. Entretanto, ainda que o autor tenha tentado administrativamente a solução do problema e não conseguido, tal fato não é suficiente, por si, para configurar abalo moral.

7. Sentença parcialmente reformada, para
determinar `que a Ré restitua ao autor o valor referente à compra da placa de vídeo descrita na inicial, corrigido monetariamente desde o desembolso e com juros legais desde a citação.

IV. Dispositivo

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC: art. 49

Jurisprudência relevante citada
: n/a

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0506380-37.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante JOAO MARCELO NUNES VELOSO e como apelada KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade
em dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvado
r, .